Tribunal: TJDFT
Processo: 0705695-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA ELEVADA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, deferindo apenas o parcelamento das custas processuais.
2. O agravante alega incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, embora possua renda mensal elevada, em razão de empréstimos consignados que comprometem parte significativa de seus rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se: (i) se o agravante comprovou insuficiência de recursos para concessão da gratuidade de justiça; (ii) se o endividamento pessoal justifica a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade de justiça depende de comprovação de insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de hipossuficiência, nos termos dos arts. 98 e 99, §3o, do Código de Processo Civil.
5. Os documentos apresentados evidenciam que o agravante aufere renda mensal bruta aproximada de R$ 16.000,00, valor que supera os critérios objetivos usualmente adotados para aferição da hipossuficiência.
6. Não houve demonstração da origem ou necessidade dos empréstimos contraídos, tampouco prova de que tenham sido destinados a despesas essenciais.
7. A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que o endividamento voluntário da parte não constitui argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça.
8. Ausente prova suficiente da incapacidade financeira, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade, preservado o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido, com revogação da liminar anteriormente deferida.
Tese:
10. “A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não sendo suficiente o comprometimento da renda por endividamento voluntário.”

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA
- Código de Processo Civil, arts. 98 e 99, §3o e §6o.
- TJDFT, Acórdão 1938138, 0707614-31.2023.8.07.0004, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.
- TJDFT, Acórdão 2071252, 0722319-55.2024.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 12/12/2025.